Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE. PENHORABILIDADE DE BENS MÓVEIS. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA DE FORMA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O embargante se insurgiu quanto ao parcial provimento de seu agravo de instrumento, sob a alegação da existência de contradição no reconhecimento do princípio da cooperação pelo Judiciário e, ao mesmo tempo, no indeferimento do pedido de penhora na residência do agravado. Assim, defende o provimento recursal para que seja deferida a penhora de bens na residência do Agravado.
4. Como já exposto, cabe ao Judiciário auxiliar a parte na busca de bens do devedor, em atenção ao Princípio da Cooperação.
5. Sobre a penhora de bens na residência do agravado, deve ser destacado que a impenhorabilidade prevista no artigo 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90, compreende, além do imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, etc., os móveis que guarnecem a residência, desde que quitados, excluindo-se as obras de arte e os adornos suntuosos e que, ainda, o artigo 649, inciso II, do CPC, alterado pela Lei no 11.382, de 6 de dezembro de 2006, diz serem absolutamente impenhoráveis os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. (Acórdão 352846, 20080460009234ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 3/2/2009, publicado no DJE: 4/5/2009. Pág.: 223).
6. Como se vê, de fato, a regra é a impenhorabilidade dos móveis que guarnecem a residência, mas que, em exceção, é possível a penhora de obras de arte e os adornos suntuosos e os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Desta maneira, sendo certo que o credor provavelmente não conhece o interior da residência do imóvel do devedor, não é correto exigir que este indique de forma específica os bens móveis que lá existam e que quer ver penhorados, devendo esta tarefa caber ao Oficial de Justiça que realizar o ato.
7. Portanto, sanando a contradição apontada, em atenção ao princípio da cooperação e atento às exceções que a lei prevê, devem os embargos de declaração serem providos para expedir mandado de penhora de bens na residência do agravado, cabendo ao Oficial de Justiça certificar os bens que guarnecem a residência para verificar a possibilidade ou não da realização da penhora
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para reformar o acórdão embargado e determinar a expedição de mandado de penhora de bens na residência do agravado, cabendo ao oficial de justiça certificar os bens que guarnecem a residência para verificar a possibilidade ou não da realização da penhora.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.